Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR CINCO VEZES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA-PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena.
2. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, razão pela qual deve ser diminuída.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por cinco vezes, em concurso formal, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, reduzir a pena pecuniária de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa para 105 (cento e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.